Tribunal: TJMT
Processo: 1043123-51.2025.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043123-51.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MARIA ANA ALMEIDA DE SOUZA ARRUDA - CPF: 209.567.201-10 (APELADO), WANDERSON HENRIQUE CAVALARI - CPF: 022.586.701-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MARIA ANA ALMEIDA DE SOUZA ARRUDA - CPF: 209.567.201-10 (APELANTE), WANDERSON HENRIQUE CAVALARI - CPF: 022.586.701-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM O MERCADO. DEMANDA IMPROCEDENTE.
RECURSO DO BANCO BMG S/A PROVIDO. RECURSO DE MARIA ANA ALMEIDA DE SOUZA ARRUDA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por BANCO BMG S.A. e MARIA ANA ALMEIDA DE SOUZA ARRUDA contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para requalificar a contratação como mútuo bancário convencional, aplicar as taxas médias de mercado, reconhecer a prescrição quinquenal e condenar o banco à restituição simples dos valores cobrados a título de pagamento mínimo de fatura. O banco apelou pela validade da contratação; a consumidora, pelo reconhecimento da gratuidade da justiça e pela aplicação do prazo prescricional decenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) apresenta vício de consentimento ou abusividade que justifique sua requalificação como mútuo bancário; (ii) estabelecer se a taxa de juros contratada ultrapassa os limites legais ou médios de mercado; (iii) determinar se é aplicável o prazo prescricional quinquenal ou decenal à pretensão da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do cartão consignado com RMC revela-se válida, diante da existência de contrato assinado, utilização comprovada do produto e ausência de vícios de consentimento, não se caracterizando como abusiva ou passível de requalificação de ofício.

4. A alegação de falta de transparência na contratação não prospera, pois o instrumento contratual evidencia de forma clara a modalidade pactuada, sendo insuficiente a simples alegação de desconhecimento para invalidar a contratação.

5. A taxa de juros não se mostra significativamente superior à média divulgada pelo Banco Central à época da contratação, inexistindo desproporcionalidade manifesta que justifique intervenção judicial.

6. A ausência de fundamentação objetiva na sentença quanto à abusividade da taxa de juros compromete a validade da decisão, por afrontar o art. 489, §1o, do CPC.

7. Diante da inexistência de prática abusiva ou falha na prestação do serviço, não há falar em restituição de valores ou reparação por danos materiais.

8. Inexistente o vício na relação jurídica, não se altera a natureza da pretensão, que permanece sujeita à prescrição quinquenal, conforme art. 27 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Banco BMG S/A provido para julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial. Recurso de Maria Ana Almeida de Souza Arruda.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando há assinatura do contrato e demonstração de utilização pelo consumidor.

2. A taxa de juros contratada somente pode ser considerada abusiva quando superar significativamente a média de mercado de forma injustificada, o que não ocorreu no caso.

3. A ausência de vícios na contratação e de prática abusiva afasta a possibilidade de requalificação do contrato e de restituição de valores pagos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
BANCO BMG S.A.
e
MARIA ANA ALMEIDA DE SOUZA ARRUDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável.

Em sentença (ID. 316536877), o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:

“1.

Determinar a revisão da contratação, com fundamento no artigo 6o, V, do CDC, de modo a adequar o contrato às normas de proteção do consumidor, afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC;

2.

Requalificar a relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado, conforme publicadas pelo Banco Central do Brasil, desde a contratação;

3.

Reconhecer a prescrição quinquenal nos termos da fundamentação supra.

4.

Condenar a parte ré BANCO BMG S.A. à restituição dos valores cobrados indevidamente, a título de pagamento mínimo de fatura, por meio de repetição simples, a ser apurada em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês;

5.

Condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

O banco réu interpôs recurso de apelação (ID.
316536893),
sustentando a regularidade da contratação, comprovada pelo contrato assinado pela autora, pelos comprovantes de depósitos em sua conta bancária e pelas faturas demonstrando a utilização do cartão. Argumentou que o dever de informação foi devidamente cumprido, pois o contrato dispõe claramente sobre o produto contratado.

A parte autora, por sua vez, interpôs recurso de apelação (ID.
316536901)
insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça e o reconhecimento da prescrição quinquenal. Quanto ao primeiro ponto, argumentou que, apesar de possuir renda bruta nominal, seu rendimento líquido é comprometido com diversos descontos, resultando em valor inferior a três salários mínimos, insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Quanto ao segundo ponto, defendeu a aplicação do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de ação de natureza pessoal decorrente de relação contratual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de cartão de crédito consignado.

O banco recorrente sustenta a regularidade da contratação e o cumprimento do dever de informação, enquanto a consumidora recorrente impugna o indeferimento da gratuidade judiciária e o reconhecimento da prescrição quinquenal, defendendo a aplicação do prazo decenal.

Inicialmente, deferem-se os benefícios da justiça gratuita exclusivamente para fins de processamento do presente recurso, tendo em vista que a apelação versa sobre questão relacionada à própria concessão da gratuidade. Contudo, à luz dos documentos acostados aos autos, não há elementos que justifiquem a extensão do benefício à fase de conhecimento, tampouco a outras instâncias ou atos processuais.

A controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), já reconhecida como abusiva pela sentença, que determinou sua conversão em empréstimo consignado convencional.

A parte autora ajuizou a demanda alegando que contratou empréstimo consignado com o banco réu, porém foi surpreendida com descontos mensais em seus proventos referentes a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que afirma não ter contratado conscientemente. Sustentou que não recebeu informações claras sobre a natureza da contratação, acreditando estar aderindo a empréstimo consignado tradicional com parcelas fixas e prazo determinado.

Em contestação, o banco réu, no mérito, defendeu a regularidade da contratação, apresentando o contrato assinado pela autora, comprovantes de depósitos em sua conta bancária e faturas demonstrando a utilização do cartão. Sustentou o cumprimento do dever de informação e a inexistência de ato ilícito capaz de gerar danos morais ou materiais.

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar a revisão da contratação, requalificando a relação contratual como mútuo bancário convencional com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado; reconhecer a prescrição quinquenal; condenar o réu à restituição simples dos valores cobrados indevidamente a título de pagamento mínimo de fatura, a ser apurada em liquidação de sentença.

A instituição financeira recorre com base na existência de contrato assinado, comprovantes de depósitos e uso do cartão, alegando regularidade da contratação, cumprindo o dever de informação. Nega a existência de dívida perpétua, pois o saldo se extingue em até 90 meses.

A consumidora recorre contra, defendendo a prescrição decenal, por se tratar de relação contratual de trato sucessivo, conforme jurisprudência do STJ, e não quinquenal como decidido.

O magistrado singular acolheu parcialmente a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição quinquenal, aplicando o prazo previsto no artigo 27 do CDC por entender tratar-se de pretensão de reparação de danos decorrente de falha na prestação de serviço bancário.

Conforme o recurso do banco, não há justificativa para a conversão do contrato e consequente aplicação das taxas médias de mercado para empréstimo consignado, pois a contratação do cartão de crédito consignado foi regular e transparente.

Percebe-se, analisando o caderno processual, que a parte demandante efetivamente contratou empréstimo consignado com cartão de crédito, inexistindo qualquer abusividade no caso diante da presença de contrato assinado:

No tocante à suposta falta de transparência, tal argumento não se sustenta, uma vez que os termos do cartão consignado avençado são amplamente claros, tendo em vista que, resta evidente que a recorrente tinha pleno conhecimento do produto que estava adquirindo, uma vez que no próprio cabeçalho do instrumento debatido consta a modalidade contratual, ora refutada.

Nesse panorama, a requalificação automática de contratos firmados com respaldo documental e operacionalidade efetiva do consumidor, sem demonstração de vício substancial de consentimento ou prática abusiva comprovada, representa risco à segurança jurídica e à previsibilidade das relações contratuais.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).

Ademais, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade, o que não se vislumbra no presente caso.

Quanto à abusividade contratual, a sentença fundamenta que a taxa de juros do cartão de crédito consignado é exorbitante não por seu valor nominal em si, mas pela natureza da operação, explicando que o cartão de crédito com RMC transfere ao banco o risco de inadimplência mediante desconto automático.

Todavia, não há, na decisão, a devida indicação objetiva e fundamentada da suposta abusividade da taxa de juros praticada, tampouco a demonstração de que os encargos extrapolam os limites legalmente aceitáveis ou os parâmetros de mercado.

Tal omissão compromete a validade da decisão, por configurar ausência de fundamentação, em afronta ao disposto no artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil.

Analisando as provas, verifica-se que no contrato firmado em 29/10/2015, anexado sob ID. 316536896, pactuou-se taxa de juros remuneratórios de 3,5% ao mês e 51,98% ao ano. À época, entretanto, o Banco Central do Brasil divulgava, para operações da mesma natureza, média de juros de 2,1% ao mês e 28,32% ao ano, o que não evidencia discrepância significativa, entre os encargos contratados e os parâmetros de mercado.

Dessa forma:

Assim, embora a pactuação da taxa de juros acima da média de mercado demande justificação plausível e fundamentação clara, não se constata, por si só, abusividade na contratação.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

O STJ tem decidido que a simples elevação da taxa de juros acima da média não implica, automaticamente, abusividade, sendo necessária demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desproporção manifesta, o que não se verifica no presente caso.

Derradeiramente, o pedido de retificação do prazo prescricional para decenal resta prejudicado, uma vez que não se reconheceu abusividade na contratação nem vício que desconfigure a natureza jurídica da relação analisada. Diante do exposto, permanecem hígidos os contratos objurgados.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora e
DOU PROVIMENTO
ao apelo da instituição financeira, para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda.

Diante da improcedência, os honorários ficam integralmente a cargo da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025